Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736491-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCINEIDE SOARES LUZ, BRUNA CAROLINA SOARES LUZ, ESPÓLIO DE CEZAR MANOEL LUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIA LUCINEIDE SOARES LUZ e outros, contra decisão de ID 65585149, o qual não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido por BANCO DO BRASIL S.A. em face de espólio de CEZAR MANOEL LUZ. De acordo com os embargos de declaração, os embargantes alegam existir omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbências, nos casos de não conhecimento de recurso (ID 65711650). O Banco apresentou contrarrazões (ID 66205544) intempestiva, nos termos da certidão de ID 65815664. É o relatório. Peço dia para julgamento. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Sobre a majoração dos honorários de sucumbência, preceitua o art. 85, § 11, do CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. A majoração da verba depende da fixação de honorários na origem. Na hipótese, nos termos da decisão de ID 64150860, os embargos de declaração interpostos por Maria e outros (ID 64150855) foram acolhidos para sanar a omissão e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa. Desse modo, ante o não conhecimento do apelo, deve a verba honorária ser majorada. Nesse sentido: TEMA 1059 (STJ): “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro o montante arbitrado na instância de origem a título de honorários advocatícios, de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 305.907,29). ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão existente e majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 305.907,29). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 16:03:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador